Tribunal: TJPA
Processo: 0012711-16.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012711-16.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012711-16.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.

HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO POR MEIO DE TED PARA A AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA JULGADO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012711-16.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S.A. E APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
MARIA JOSE DIAS SILVA

em face de sentença do juízo de DOM ELISEU , nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARIA JOSE DIAS SILVA
em face do BANCO BMG S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo no valor de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais) dividido em parcelas de R$ 38,61 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos) , tendo sido descontadas os valores em razão de reserva de margem para cartão de crédito consignável. Disse que não reconhece a referida contratação.

Houve contestação - mencionando o banco réu que não houve ilegalidade na contratação da avença, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço , de modo que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, não havendo que ser atendido o pleito autoral. apresenta contrato firmado com a autora

O feito foi sentenciado, para em suma:
a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato de reserva de margem para cartão de crédito n.º 7862564 – contrato de adesão n.º 40342472, b) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a restituir,em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados; c) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), d) CONDENAR o BANCO BMG S.A, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. e) E em sede de Embargos de Declaração decidiu o juízo que quanto a compensação de valores requerida em sede de contestação não seria cabível, definindo que não há que se falar em devolução / compensação de possíveis valores creditados à parte autora.

Inconformado, nas razões da apelação, BANCO BMG S.A. alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Disse que houve a contratação do empréstimo pela recorrida, pleiteando pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores, os quais afirma que foram regularmente descontados, mencionando ainda que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação aplicada na sentença, reafirmando que a contratação do cartão de crédito e o valor da avença foi devidamente pactuada, sendo o valor do empréstimo liberado para a apelada, não havendo qualquer irregularidade que gerasse a nulidade do negócio jurídico.

MARIA JOSE DIAS SILVA
interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração danos morais, nos termos do pedido na inicial, em razão da privação de Apelante de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. Requereu a reforma da sentença para que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso, ou seja, desde o desconto indevido de cada parcela, conforme Súmula 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

BANCO BMG S.A. apresentou contrarrazões.

MARIA JOSE DIAS SILVA apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012711-16.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, pelo que passo a apreciá-los:

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BMG S.A.

Conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, cabendo a reforma da sentença.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da autora, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco ora recorrente.

De acordo com o que consta nos autos, verifica-se que o contrato de de adesão ao cartão de crédito com margem consignada fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada da assinatura de duas testemunhas, e ainda assinatura a rogo, conforme se verifica no contrato ID N. -17729439 - p. 36-39. Além disso, verifica-se que o Banco demonstra que houve disponibilidade do valor do empréstimo por meio de TED, conforme id n. 17729455 - P. 1, o que denota que de fato o empréstimo foi pactuado e não houve fraude, conforme alegado na inicial.

Sobre a formalização de contrato firmado com pessoa analfabeta, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Portanto, no caso em tela, constata-se que a avença foi de fato realizada e alcançou a sua esfera finalística, além disso, nota-se que o instrumento contratual conta com a assinatura de duas testemunhas e assinatura a rogo, conforme previsto no art. 595 do Código Civil, em observância ao referido dispositivo legal. Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONTRATANTE – INOBSERVÂNCIA DE FORMA QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 595, do Código Civil, nos contratos celebrados com pessoa analfabeta, são imprescindíveis, a assinatura de duas testemunhas e de uma terceira, a rogo, de modo que, seja assegurado cumprimento ao princípio/dever de informação ao consumidor. Todavia, a forma não é um fim em si mesma, pois, a exigência de assinatura a rogo, tem por fim garantir que o contratante, não alfabetizado não seja prejudicado ou exposto a fraudes. Comprovado que o contrato firmado, teve a aposição da digital do contratante, da assinatura das testemunhas instrumentárias, cópia dos documentos pessoais, como também, que o valor do mútuo feneratício foi disponibilizado ao consumidor, não há falar em invalidação do contrato, pois ele atingiu ao fim ao qual foi celebrado.
A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas no art. 80, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMS. Apelação Cível n. 0800292-50.2018.8.12.0053, Dois Irmãos do Buriti, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 23/06/2020, p: 25/06/2020)

Além disso, ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela autora, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelada apenas se restringe em afirmar que o banco não comprovou a realização da avença, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinado para a autora e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta pelo BANCO BMG S.A. e E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença nos termos da presente fundamentação, de modo que implica ao autor os ônus da sucumbência, pelo que arbitro os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2° do CPC), ficando esta verba em condição suspensiva em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida à autora (art. 98, §3° do CPC/15.)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA JOSE DIAS SILVA

Tendo a parte autora, ora apelante,
MARIA JOSE DIAS SILVA
obtido sentença favorável ao seu pleito autoral, busca por meio do presente recurso, a majoração dos danos morais, a aplicação da súmula/STJ n. 54 aos valores pertinentes à repetição de indébito e a majoração dos honorários sucumbenciais.

No entanto, no presente momento, por meio do presente
decisum
, está sendo reformada a sentença, dando-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. Portanto o presente recurso, interposto pela consumidora, perde o seu objeto, de modo que resta prejudicada a sua análise.

Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
MARIA JOSE DIAS SILVA
, nos moldes do art. 932, III do CPC/15, frente a sua prejudicialidade.

Conclui-se

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S.A. - CONHECIDO e PROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA JOSE DIAS SILVA
- JULGADO PREJUDICADO

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025